Tribunal: TJMT
Processo: 0026149-93.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026149-93.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO
ERGA OMNES
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, surtindo efeito
erga omnes
, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 0026149-93.2013.8.11.0002 (Cód. 329844)”, proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
,

julgou procedente o pedido formulado pelo referido ente sindical e condenou o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora-atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados nos autos, com fulcro no §4º do artigo 2º da Lei federal11.738/2008.

A sentença consignou, ainda, que os valores deverão ser corrigidos monetariamente com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como aplicados juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009, de 30/06/2009, após o que deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Outrossim, condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, o município apelante pretende a reforma da sentença alegando que a ação merece ser julgada improcedente, tendo em vista que efetuou corretamente o pagamento da hora atividade da categoria, como restou demonstrado na contestação, nos limites descritos na Lei municipal nº 3.797/2012.

Assevera que os professores da Educação Básica possuem jornada de 25h semanais e, ao analisar a Lei federal nº 11.738/2008, constata-se que os valores atribuídos à hora-aula são para jornada de 40h semanais, logo, diz que não há como determinar a aplicação da referida lei na sua literalidade aos servidores da Educação Básica do Município de Várzea Grande sem adequá-la à realidade municipal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para não ser condenado ao pagamento da diferença de 13,3% (treze vírgula três por cento) de hora atividade, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 172729362 – pág.54/60).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação, conforme id. 172729362 – pág.64/76.

A Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, entendeu inexistente interesse público a legitimar a intervenção ministerial no caso concreto (id. 175764698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (
VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Em suas contrarrazões recursais o sindicato-apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
objeto do recurso.

No caso, ao contrário do que sustenta o apelado, o recurso combate diretamente os termos da sentença e atende à dialeticidade recursal.

Isto posto rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se na origem de ação declaratória c/c indenização por danos materiais proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP objetivando a declaração do direito dos professores substituídos à majoração de 13,3%, com retroação desde 27/04/2011 (ADI 4167), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial dos mesmos, com fulcro no §4º do artigo 2º da Lei federal nº 11.738/2008.

O magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e, condeno o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora- atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às f. 15/16, com fulcro no § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.

A atualização monetária deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Deixo de condenar o Réu nas custas e despesas e, condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do Novel Código de Processo Civil.

Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. Custas “ex lege”.P. R. I.”

Não concordando com o decreto sentencial, o apelante defende que os professores da Educação Básica possuem jornada de 25h semanais e, ao analisar a Lei federal nº 11.738/2008, constata-se que os valores atribuídos à hora-aula são para jornada de 40h semanais, logo, diz que não há como determinar a aplicação da referida lei na sua literalidade aos servidores da Educação Básica do Município de Várzea Grande sem adequá-la à realidade municipal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para não conceder o pagamento da diferença de 13,3% (treze vírgula três por cento) de hora atividade, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da aplicação do artigo 2º, §4º, da Lei federal nº 11.738/08, cujo teor estabelece o percentual mínimo de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) de pagamento da hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial, com efeito
erga omnes
. Eis a ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Na análise dos embargos de declaração de tal ação direta de inconstitucionalidade, a Corte modulou os efeitos da decisão, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/4/2011, configurando em mora o Poder Público a partir desta data.

Ao propor a ação de origem, o sindicato-apelado relata que os professores da rede de ensino básico recebiam o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, o qual era estabelecido pela Lei Complementar municipal nº 3.759/2012, gerando um diferencial de 13,3% (treze vírgula três por cento) em comparativo com a lei federal.

Logo, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

Registra-se que a Lei municipal nº 3.759/2012 apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei federal nº 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, no âmbito municipal, a jornada de 20% (vinte) de
25 (vinte e cinco
) horas semanais destinados à hora atividade e o restante para compromissos extraclasses. Confira-se:

“Art. 66. A jornada de trabalho do Professor será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade.

Parágrafo único – Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar”.

Outrossim, a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 237 que
“
o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania
”
.

No caso, o município apelante não conseguiu apresentar prova desconstitutiva quanto ao cumprimento da lei federal, de modo que escorreita a sentença que reconheceu o direito pleiteado.

Em razão do entendimento consolidado, esta Corte de Justiça reproduz a decisão do STF, inclusive em sede de agravo interno:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA - HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICADOS –– – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo combate direto à fundamentação da sentença recorrida, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 3 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. 4 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

(N.U 0027426-47.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, surtindo efeito erga omnes.

(Apelação/Remessa Necessária 17209/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/4/2017, Publicado no DJE 25/4/2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO SINTEP e NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO – CONSTITUTCIONALIDADE DA LEI - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - PLEITO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.[...]É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. [...]. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-8-2011). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3.Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 0008661-87.2020.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011- GRATUIDADE DE JUSTIÇA- ENTIDADE SINDICAL- COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS– SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO MUNICIPIO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50.

3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

(N.U 0036453-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Com essas considerações, tal qual vem sendo julgado por esta Corte, é o caso de confirmar a sentença no ponto do mérito.

Em relação aos valores devidos, estes deverão ser calculados em fase de liquidação de sentença, com observância dos temas repetitivos 810/STF e 905/STJ, relativo aos consectários legais.

Igualmente, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários deverá ocorrer naquele momento, nos termos do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil: pelo qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. (
Nesse sentido: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021.)

Outrossim, deixo de aplicar o §11 do artigo 85 do CPC ao caso dos autos, uma vez que o entendimento da Superior Tribunal de Justiça é de que
“não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.716/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, retificando parcialmente a sentença apenas para anotar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais e determinar a fixação dos honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024